Tribunal: TJMT
Processo: 1018496-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018496-48.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1007526-12.2009.811.0015 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RIBEIRO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em face de Carlos Eduardo Ribeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial no 1007526-12.2019.811.0015, que indeferiu o pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) da verba salarial do Executado.
Não houve pedido liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora